Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708695-31.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: AURINDA ANDRE PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra a sentença (ID 51079777) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais no 0708695-31.2022.8.07.0010, ajuizada por AURINDA ANDRÉ PEREIRA em desfavor do apelante, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado. CONDENO a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.142,56 em favor da parte autora, a título de danos materiais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. CONDENO a parte ré ao pagamento de quantias outras que por venturam vierem a ser cobradas da parte autora ao longo do trâmite processual, a título de danos materiais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Resolvo, assim, o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. CONDENO a parte ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Mutirão Judiciário instituído pela Portaria Conjunta 67/2023 – TJDFT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 51079777 – págs. 3⁄4) Nas razões recursais (ID 51079780), o banco apelante defende que é necessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF) “para juntar extrato da conta 42010-2, da agência 3001, do período de 01/11/2020 a 30/12/2020 ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da Parte Apelada, uma vez que é impossível à instituição ora peticionante apresentá-lo aos autos (vide Lei Complementar 105/2001), evitando-se a mutilação dos princípio da ampla defesa e do contraditório” (ID 51079780 – pág. 3). Defende que tal circunstância é necessária para averiguar se a parte apelada recebeu o valor do TED em sua conta corrente em razão do mútuo efetivado. Afirma que não existem elementos que afastem a regularidade do contrato vergastado, a saber: contrato no 624560611, firmado em 18/4/2016, no valor de R$ 2.142,56, a ser pago em 84 parcelas de R$ 52,15, por meio de desconto a ser realizado em benefício previdenciário da apelada. Aponta que “ao contrário do fundamentado pelo juiz o banco comprovou a disponibilização do valor com a juntada do TED no ID 140421286, e ainda apesar da apelada impugnar o recebimento do valor não juntou o extrato comprovando que não recebeu o valor mutuado, ônus que lhe incumbia” (ID 51079780 – pág. 4). Aduz que o comportamento da apelada é contraditório com os danos que alega, pois permitiu que fossem realizados os pagamentos das parcelas por 19 meses sem questionamento administrativo das cobranças. Assim, assevera que não há que se falar em indenização por danos materiais, tendo em vista que a contratação do empréstimo foi legítima. Subsidiariamente, pede que, “caso haja o entendimento de existência de danos materiais, não haveria que se falar em dano material na quantia de R$ 2.142,56 eis que quando do ajuizamento da ação somente havia sido descontadas 19 parcelas, que totalizavam R$ 990,85” (ID 51079780 – pág. 6). Alega que não é devida a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), porque não se pode presumir a má-fé do banco apelante. Pontua que entender o contrário implica o enriquecimento sem causa da apelada, o que não pode ser admitido (art. 884 do Código Civil). Por fim, sustenta ser descabida a indenização por danos morais, bem como propugna, subsidiariamente, a redução do quantum fixado na sentença. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos materiais e morais. Nas contrarrazões (ID 51079784), a apelada pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que o apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou apenas a guia de custas e emolumentos - GRU (ID 51079781) sem o respectivo comprovante bancário de pagamento. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar o comprovante de pagamento bancário que indique expressamente que o preparo recursal foi recolhido na data mencionada na guia de recolhimento (ID 51079781). Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora